Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019811-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, anulando lançamentos de IPTU e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de protestos indevidos de CDAs.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:
(i)
se o autor possui legitimidade passiva tributária em relação ao IPTU do imóvel de inscrição no 10053518, objeto de permuta não registrada em cartório;
(ii)
se é devida indenização por danos morais em razão dos protestos indevidos;
(iii)
se os honorários advocatícios devem ser reduzidos em relação às inscrições imobiliárias para as quais o Município reconheceu a ilegitimidade passiva do autor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário formal até que se efetive o registro, o que mantém sua legitimidade passiva para o IPTU.

4. O fato de o Município ter cobrado e recebido o ITBI sobre a permuta não afasta a legitimidade passiva do autor para o IPTU, pois são tributos distintos, com fatos geradores e sujeitos passivos próprios, não tendo o pagamento do ITBI o condão de alterar a situação registral do imóvel.

5. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDAs referentes a cinco imóveis que comprovadamente não pertenciam ao autor configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 20.000,00 adequado e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, considerando a idade avançada do autor (77 anos) e a reiteração da conduta ilícita pelo Município.

6. Havendo reconhecimento parcial do pedido pelo réu e cumprimento integral da prestação reconhecida, aplica-se o artigo 90, § 4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios em relação à parcela do pedido reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para:
(i)
reconhecer a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518;
(ii)
reduzir os honorários advocatícios pela metade em relação ao proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido pelo Município.

Tese de julgamento
: "1. A transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário formal e legitimado passivo para o IPTU até que se efetive o registro. 2. O pagamento do ITBI não tem o condão de alterar a situação registral do imóvel nem afastar a legitimidade passiva do proprietário formal para o IPTU. 3. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDAs configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 90, § 4o; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Tema 122 (REsp 1.111.202/SP e REsp 1.110.551/SP); STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG; STJ - REsp 1755463/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária cumulada com Pedidos de Anulação de Lançamento, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência n.o
1019811-63.2025.8.11.0003, ajuizada por
RAUL AMARAL CAMPOS,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
(i)

declarar a inexistência da obrigação fiscal e a inexigibilidade de todo e qualquer crédito tributário municipal lançado em nome do autor referente às inscrições imobiliárias no 10053518, 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528;
(ii)

anular todos os lançamentos tributários de IPTU decorrentes dessas inscrições; determinou que a Administração promovesse a atualização cadastral necessária, dirigindo a cobrança ao real titular do domínio útil e possuidor (Phoenix Empreendimentos Imobiliários Agricultura e Pecuária Ltda.);
(iii)
condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(iv)
Condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento)
sobre o valor da atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município apelante aduz que, o protesto referente à inscrição imobiliária no 10053518 seria formalmente legítimo, uma vez que não houve registro da permuta no Cartório de Imóveis, permanecendo o autor como proprietário formal nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Sustenta que, a sentença incorreu em omissão e contradição ao não aplicar a Súmula 385 do STJ, que afastaria a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

Argumenta que, a condenação em honorários advocatícios deveria ser afastada ou reduzida proporcionalmente em relação às inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528, para as quais reconheceu a ilegitimidade passiva do autor em sua contestação.

Assevera que, o quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 seria excessivo, considerando a legitimidade formal do protesto da inscrição no 10053518 e o reconhecimento parcial do pedido.

Ao final, pugna pelo
provimento do presente recurso
, para reformar a decisão obrigada, no sentido de reconhecer a licitude da cobrança de IPTU em relação ao imóvel de inscrição imobiliária no 10053518, bem como para afastar ou reduzir o dano moral.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o Município não pode adotar comportamento contraditório, pois cobrou e recebeu o ITBI sobre a permuta do imóvel de inscrição no 10053518, reconhecendo administrativamente a transferência da propriedade. Sustenta ainda que o dano moral decorre da conduta sistêmica do Município, que promoveu seis protestos simultâneos, sendo cinco deles referentes a imóveis que jamais pertenceram ao autor, conforme já reconhecido em processo anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária cumulada com Pedidos de Anulação de Lançamento, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência n.o
1019811-63.2025.8.11.0003, ajuizada por
RAUL AMARAL CAMPOS,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
(i)

declarar a inexistência da obrigação fiscal e a inexigibilidade de todo e qualquer crédito tributário municipal lançado em nome do autor referente às inscrições imobiliárias no 10053518, 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528;
(ii)

anular todos os lançamentos tributários de IPTU decorrentes dessas inscrições; determinou que a Administração promovesse a atualização cadastral necessária, dirigindo a cobrança ao real titular do domínio útil e possuidor (Phoenix Empreendimentos Imobiliários Agricultura e Pecuária Ltda.);
(iii)
condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(iv)
Condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento)
sobre o valor da atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside em analisar legitimidade dos protestos lavrados pelo Município de Rondonópolis contra o apelado, especialmente em relação à inscrição imobiliária no 10053518, bem como na existência de dano moral indenizável e na fixação dos honorários advocatícios.

1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO

A parte autora/apelada, arguiu na inicial que não possuir legitimidade passiva tributária em relação à cobrança de IPTU dos imóveis de inscrições imobiliárias no 10053518, 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528.

Em relação às inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528, o próprio Município reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do autor em sua contestação, informando inclusive que já havia procedido à alteração cadastral para o real proprietário (Phoenix Empreendimentos Imobiliários Agricultura e Pecuária Ltda.).

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a ilegitimidade passiva do apelado em relação a esses imóveis já havia sido reconhecida por sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 10217192920238110003, que tramitou perante o mesmo Juízo.

No que tange à inscrição imobiliária no 10053518, o Município apelante sustenta a legitimidade formal do protesto com base na ausência de registro da permuta no Cartório de Imóveis, permanecendo o autor como proprietário formal nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Já art. 32 do mesmo
Códex
traz que o fator gerador do IPTU a
propriedade,

o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Com efeito, t
anto o possuidor do imóvel, quanto o proprietário que detém o domínio do bem possuem responsabilidade em relação ao pagamento do IPTU.

A matéria é inclusive pacífica na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio dos

Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n.o 122 do STJ) onde foi firmada a tese no sentido de que: “
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
; [...]".

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Além disso, este Sodalício possui entendimento consolidado de que o contrato de compra e venda e/ou contrato d permuta não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU,
mostrando-se necessário o
registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Isso porque, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, como cito:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...]”.

Ressalta-se que, mesmo nos casos em que o contrato é
averbado
na matrícula do imóvel, tal ato não é suficiente para transferir o domínio do bem, que exige
registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Nessa vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU 2014 A 2016. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO QUE FOI OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AVERBADO EM CARTÓRIO NO ANO DE 2002. IPTU. PAGAMENTO. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DO COL. STJ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO. APLICABILIDADE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE, A ALIENANTE CONTINUA A SER HAVIDA COMO PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Enunciado sumular n. 393 STJ); 2. "Por determinação expressa do art. 1.245 do CC, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis." (STJ - AgRg no AREsp n. 305.935/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 10/9/2013); 3. "
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
; (...)" (Tese firmada pelo STJ em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos - REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009 -, (Tema n. 122/STJ); 4. "Ressalte-se que essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório. Neste sentido: REsp 1.576.319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1.519.072/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/02/2016. (...)" . ( AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 22/6/2018); 5. Na hipótese,
os documentos apresentados pela demandada, notadamente o que comprova a averbação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, e o contrato por instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional, não se prestam a comprovar a sua ilegitimidade passiva. Certo que não suprem a exigência legal que determina que apenas a Certidão do Registro Geral de Imóveis se revela hábil a comprovar a transferência da propriedade imobiliária
; 6.
Ausente a demonstração de que houve o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente
, e sendo certo que não é cabível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, deve ser provido o recurso do Município de Belford Roxo para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito; 7. Recurso provido”.
(TJRJ - APL: 00112245220198190037 202200147828, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/08/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Além disso, o
Código Tributário Municipal de Rondonópolis, em seu artigo 7o, § 1o, estabelece que quando se conhece o proprietário do imóvel, sou seja, quem deter o domínio (título translativo) tem a preferência como sujeito passivo tributário. E o § 3o do mesmo artigo prevê que somente deve se considerar como sujeito passivo aquele que estiver na posse do imóvel, seja cessionário, posseiro, comodatário ou ocupante a qualquer título, quando não for possível identificar o proprietário.

Vejamos a legislação:

“Artigo 7o. Contribuinte do Imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do bem imóvel.

Parágrafo 1o. Conhecido o proprietário, a ele dar-se-á preferência nas condições de sujeito passivo.

Parágrafo 2o. Tratando-se de imóvel foreiro o sujeito passivo será o titular do domínio útil.

Parágrafo 3o. Na impossibilidade de eleição do proprietário ou do titular do domínio útil devido ao fato de ser imune ao Imposto, dele estar isento, ser desconhecido ou não localizado, será considerado sujeito passivo aquele que estiver na posse do imóvel, seja cessionário, posseiro, comodatário ou ocupante a qualquer título”.

No caso em análise, embora tenha sido lavrada escritura pública de permuta entre o autor e a empresa Phoenix Empreendimentos Imobiliários Agricultura e Pecuária EIRELI, não houve transferência do título translativo da matrícula do imóvel de inscrição no 10053518, permanecendo o autor como proprietário formal nos registros públicos.

Embora o apelado argumente que o Município cobrou e recebeu o ITBI sobre a permuta do imóvel de inscrição no 10053518, o que demonstraria o reconhecimento administrativo da transferência da propriedade, esse argumento não merece prosperar para fins de afastamento da legitimidade passiva do IPTU.

Isso porque o ITBI e o IPTU são tributos distintos, com fatos geradores e sujeitos passivos próprios. O ITBI incide sobre a transmissão
inter vivos
de bens imóveis (art. 156, II, da CF/88), sendo devido no momento da lavratura da escritura pública de transferência. Já o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (art. 32 do CTN), sendo devido anualmente pelo proprietário registral ou possuidor.

O fato de o Município ter cobrado e recebido o ITBI sobre a permuta indica apenas que houve o reconhecimento da operação de transferência para fins desse tributo específico, mas não tem o condão de alterar a situação registral do imóvel, que permanece em nome do apelado até que seja efetivado o registro da permuta na matrícula imobiliária.

Ressalta-se que o pagamento do ITBI é apenas uma das etapas do processo de transferência da propriedade imobiliária, não garantindo por si só a conclusão da transferência do domínio do bem, que só se aperfeiçoa com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme determina o art. 1.245 do Código Civil.

Assim, reconheço a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518, reformando a sentença neste ponto.

2. DO DANO MORAL

Apesar do reconhecimento da legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518, entendo que deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos protestos indevidos referentes às inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528.

A responsabilidade civil do Estado, incluindo os Municípios, é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. Basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

No caso em análise, restou demonstrado que o Município de Rondonópolis promoveu indevidamente o lançamento de IPTU em nome do autor, inscreveu os débitos em dívida ativa e levou a protesto as CDAs correspondentes, mesmo tendo conhecimento (ou devendo ter) de que o autor não era o sujeito passivo legítimo da obrigação tributária em relação a cinco dos seis imóveis.

Destarte, diante do lançamento, inscrição na CDA e protesto indevido, se mostra correta a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de dano moral. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça entende que, a inscrição indevida no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
(presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual. Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.

Além disso, a simples negativação indevida por meio de inscrição do Contribuinte na Dívida Ativa do Estado, bem como o protesto da CDA, já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais.

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ITCD. DÍVIDA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. 1.
A inclusão ou manutenção indevida do nome no cartório de protesto gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente
. 2. No que alude a fixação da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Devendo observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]”.
(N.U 1034758-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA -
COBRANÇA INDEVIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual. 2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

No caso em análise, restou demonstrado que o Município de Rondonópolis promoveu indevidamente o lançamento de IPTU em nome do autor, inscreveu os débitos em dívida ativa e levou a protesto as CDAs correspondentes, mesmo tendo conhecimento (ou devendo ter) de que o autor não era o sujeito passivo legítimo da obrigação tributária.

Tal conduta causou evidente constrangimento ao autor, idoso com 77 anos, que se viu surpreendido com múltiplos protestos por dívidas que não eram de sua responsabilidade, com potencial abalo à sua credibilidade financeira e reputação.

O Município apelante alega, ainda, que seria aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento").

Embora tenhamos reconhecido a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518, o que poderia, em tese, tornar legítimo o protesto referente a este imóvel específico, a Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso por duas razões fundamentais:

Primeiro, porque a referida súmula trata especificamente de anotações em cadastros de proteção ao crédito (como SPC e SERASA), não se aplicando automaticamente a protestos de títulos em cartório, que possuem natureza e efeitos jurídicos distintos. O protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência do devedor, enquanto a negativação em cadastros de proteção ao crédito tem finalidade meramente informativa.

Segundo, porque os protestos foram todos lavrados simultaneamente, não havendo que se falar em "preexistência" de inscrição legítima, requisito essencial para a aplicação da referida súmula. Para que a Súmula 385 do STJ fosse aplicável, seria necessário que o protesto legítimo (referente à inscrição no 10053518) fosse anterior aos demais, o que não ocorreu no caso em análise.

Além disso, importante consignar que o Município não demonstrou se tratar o apelado de devedor contumaz, com protestos indevidos anteriores aos questionados na demanda, o que poderia, em tese, afastar o dano moral. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que o apelado é pessoa idônea, sem histórico de inadimplência, que foi surpreendido com múltiplos protestos indevidos, o que agrava ainda mais o dano à sua reputação e credibilidade.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor do apelado.

3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao valor a ser indenizado, controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Analisando detidamente o caso concreto, verifico que a decisão aplicou o melhor direito ao caso, considerando as seguintes circunstâncias:

1) A idade avançada do autor (77 anos), que o coloca em situação de vulnerabilidade e proteção especial pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003);

2) A multiplicidade de protestos indevidos (seis no total), que demonstra uma conduta sistemática e não um erro pontual da Administração;

3) O fato de que o Município já tinha conhecimento da ilegitimidade passiva do autor em relação a cinco dos imóveis, conforme decisão judicial anterior no processo no 10217192920238110003, o que evidencia a reiteração da conduta ilícita;

4) A inércia da Administração em responder aos requerimentos administrativos do autor (protocolo no 46760/2023), obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional;

5) O reconhecimento parcial do pedido pelo Município na contestação, que demonstra a ciência da ilicitude de sua conduta;

6) A necessidade de desestimular a repetição da conduta pela Administração Pública, atribuindo à indenização um caráter pedagógico.

Embora tenhamos reconhecido a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518, o que poderia, em tese, tornar legítimo o protesto referente a este imóvel específico, tal circunstância não impacta significativamente o quantum indenizatório fixado na sentença. Isso porque a conduta do Município em relação aos outros cinco imóveis, para os quais já havia inclusive decisão judicial anterior reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor, já seria suficiente para justificar o montante arbitrado.

A gravidade da conduta do Município reside justamente na reiteração do erro administrativo, mesmo após ciência judicial da ilegitimidade do autor, e na multiplicidade de protestos indevidos lavrados simultaneamente, causando evidente constrangimento ao autor, idoso com 77 anos, com potencial abalo à sua credibilidade financeira e reputação.

Tem-se, portanto que, o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, não sendo excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o Município apelante sustenta que a condenação deveria ser afastada ou reduzida proporcionalmente em relação às inscrições imobiliárias para as quais reconheceu a ilegitimidade passiva do autor em sua contestação.

Pois bem. Conforme bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões, a causalidade do processo deve ser atribuída integralmente ao Município, que deu causa à propositura da ação ao promover indevidamente o lançamento de IPTU, a inscrição em dívida ativa e o protesto das CDAs correspondentes.

Ademais, o reconhecimento parcial do pedido na contestação não afasta a responsabilidade do Município pelos honorários advocatícios, uma vez que o autor já havia tentado resolver a questão administrativamente, sem êxito, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário para ver seu direito reconhecido.

Ressalte-se ainda que, em relação a cinco dos seis imóveis, a ilegitimidade passiva do autor já havia sido reconhecida em processo anterior (Execução Fiscal no 10217192920238110003), o que torna ainda mais injustificável a conduta do Município ao promover novos lançamentos e protestos contra o autor.

Assim, considerando o princípio da causalidade e as circunstâncias do caso concreto, entendo correta a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

5. REDUÇÃO PELA METADE DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Argui a recorrente que a condenação em honorários advocatícios deveria ser reduzida pela metade em relação às inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528, para as quais reconheceu a ilegitimidade passiva do autor em sua contestação.

Conforme mencionado alhures, o Município reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do autor em relação a cinco das seis inscrições imobiliárias questionadas (no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528), demonstrando boa-fé processual e contribuindo para a simplificação do processo.

Nesses casos, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, havendo reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo pela Fazenda Pública, aplica-se a redução pela metade da verba honorária, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

A propósito.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4o, do CPC
mesmo após o início do contraditório
, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no AgInt no REsp n. 2.043.818/D
F. 5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC. 6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública.

[...]”.
(N.U 1030416-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

O artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No caso em tela, verifica-se que o Município de Rondonópolis, em sua contestação (ID 208766458), reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do autor em relação às inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528, informando inclusive que já havia procedido à alteração cadastral para o real proprietário (Phoenix Empreendimentos Imobiliários Agricultura e Pecuária Ltda.).

Esse reconhecimento parcial do pedido, acompanhado da informação de que já havia sido providenciada a correção cadastral, configura hipótese de aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios em relação à parcela do pedido que foi reconhecida pelo réu.

Portanto, considerando que o Município recorrente reconheceu expressamente a procedência de parte do pedido e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, mediante o cancelamento administrativo das CDAs, deve ser aplicado o benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC, com a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença em relação a esse proveito econômico.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, para:
(i)
reconhecer a legitimidade passiva da parte autora em relação ao imóvel de inscrição no 10053518;
(ii)
reduzir os honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em relação ao proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido pelo Município em sua contestação, relativo ao IPTU dos imóveis de inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528;
(iii)
manter inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026